Tribunal: CARF
Processo: 10580.722669/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722669/2017-82
ACÓRDÃO
1401-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANA & ASSOCIADOS MARKETING E PROPAGANDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA. RETENÇÃO NA FONTE.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte,
os pagamentos efetuados e os recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não restar comprovada
a operação ou a sua causa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os
elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua
convicção. As perícias devem limitar-se ao aprofundamento de
investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à
confrontação de dois ou mais elementos de prova também incluídos nos
autos, não podendo ser utilizadas pala reabrir, por via indireta, a ação
fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário da Contribuinte e, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722669/2017-82
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo
de Oliveira Machado (substituto integral), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Trata-se de auto de infração do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (fls. 2 a
11), lavrado para formalização e exigência de crédito tributário no montante de
R$ 2.363.800,51.
2. De acordo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 13 a 21), o lançamento decorreu
de pagamentos a beneficiário(s) não identificado(s) e sem comprovação das
causas/operações. Qualificou-se a multa.
3. Os Srs. João Cerqueira de Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura foram
responsabilizados pelo crédito, motivo por que compõem o pólo passivo da
obrigação.
4. Apresentaram-se as impugnações das fls. 425/426 e 434 a 442 (Santana e
Associados), 457 a 474 (Mônica Regina Cunha Moura) e 497 a 514 (João Cerqueira
de Santana Filho), contrapondo-se, em síntese:
4.1 - Não haveria falar de operações sem causa, porquanto estaria esta
materializada "no fato de os beneficiários dos pagamentos serem os sócios da
empresa, que por opção realizava tais pagamentos a título de lucro distribuído".
4.2 - A qualificação da multa teria sido indevida, porquanto não teria sido provada
a prática de sonegação ou de fraude fiscal por parte da empresa.
4.3 - A imputação dos Srs. João Cerqueira de Santana Filho e Mônica Regina
Cunha Moura teria sido indevida, porquanto não teria sido demonstrado eles
teriam praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, nos termos previstos no art. 135 do CTN.

A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Recife (PE), que proferiu o Acórdão no 11-58.239 – 3a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722669/2017-82
3
PAGAMENTO SEM CAUSA. RETENÇÃO NA FONTE.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, os pagamentos efetuados e os recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
É incabível a qualificação da multa de ofício quando não resta evidenciado nos
autos a intenção de o contribuinte fraudar o fisco por meio da prática de algumas
das condutas definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIO. EXCLUSÃO DO PÓLO PASSIVO.
O sócio não se confunde com a pessoa jurídica de cujo capital participa, e o inciso
III do art. 135 do CTN expressa e restritivamente só atribui a responsabilidade
solidária ao sócio administrador em relação aos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Em apertada síntese, a decisão recorrida resultou em julgar procedente em parte a
impugnação, para: a) manter integralmente o crédito no valor principal, b) reduzir a multa de
ofício para 75%, e c) excluir do pólo passivo da obrigação os Srs. João Cerqueira de Santana Filho e
Mônica Regina Cunha Moura.
Ainda irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 580/629, através do qual se insurge em relação aos seguintes pontos:
1) Repete os mesmos argumentos já trazidos quando da impugnação para
defender a improcedência da acusação fiscal, que teria qualificado os valores
pagos aos acionistas a título de adiantamento de dividendos como sendo
pagamentos sem causa e/ou sem justificativa;
2) Propugna pela realização de perícia contábil, indicando os quesitos a serem
respondidos e identificando/qualificando o seu próprio perito contábil; referida
perícia seria necessária, segundo a Recorrente, para demonstrar que todos os
pagamentos objeto do auto de infração teriam beneficiários e causa certos;
3) Discorre longamente sobre a tese de que a Autoridade Fiscal teria interpretado
equivocadamente os dispositivos legais que fundamentaram a exigência, diante
da revogação técnica e tácita dos mesmos a partir da evolução legislativa;
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722669/2017-82
4
4) Neste diapasão, argui que (i) os pagamentos sem causa ou a beneficiário não
identificado têm natureza jurídica de dividendos distribuídos; (ii) que a
incidência de IRRF em respeito a beneficiários não identificados foi
tecnicamente revogada pela superveniência de legislação que vedou a emissão de
ações ao portador e amputou a alíquota de 35% do IRRF do subsistema tributário
do Imposto sobre a Renda; (iii) que a A Lei no 9.249/1996 revogou tacitamente o
IRRF incidente sobre pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado,
ao passo que a Lei no 9.250/1996 promoveu a revogação técnica desse imposto;
(iv) a aplicação do IRRF previsto no art. 74 da Lei no 8.383/1991, somente toma
lugar ante o suposto de que sobre os rendimentos pagos há a incidência do IRPF.
Sem isso, a norma perde sua razão de existir, qual seja, o seu espírito anti abuso;
(v) a Lei no 9.249/95 teria revogado tacitamente a Lei no 8.981/95 no que tange
aos pagamentos desprovidos sem causa, haja vista que tais pagamentos teriam
natureza jurídica de dividendos; os pagamentos a beneficiários não
individualizados somente poderiam ser tributados por uma alíquota, a de 35%,
que teria vigorado apenas até 1995;
5) Em relação à imprestabilidade dos documentos apresentados pela Recorrente,
conforme dicção do acórdão recorrido, para comprovar as causas/operações,
tampouco os beneficiários dos pagamentos em questão, alega a Contribuinte
que (i) as suas demonstrações de resultado comprovariam que em todos os
períodos de apuração ora discutidos teriam sido apurados lucros e que
existiriam saldos de lucros acumulados suficientes para justificar as distribuições
de dividendos que teriam sido efetuadas; (ii) Diante da existência de dividendos
passíveis de distribuição, estes poderiam ser pagos aos sócios ou a terceiros,
desde que indicados por aqueles, como na hipótese de pagamento por conta e
ordem para quitação de despesas pessoais, situação essa verificada no caso
concreto, consoante demonstram os registros contábeis efetuados pela
empresa; (iii) o pagamento de dividendos é uma consequência lógica da
existência de lucros, de acordo com escrituração contábil da recorrente (Livro
Razão). Assim, o Livro Razão seria suficiente, em termos das obrigações
acessórias que são exigidas para uma empresa no Lucro Presumido, para
comprovar o seu direito;
6) Apresenta, a seguir, contrarrazões ao recurso de ofício, na parte que exonerou a
qualificação da multa de ofício, e afastou a responsabilidade solidária dos sócios
arrolados pela Fiscalização, reforçando o decidido pela primeira instância.
Também apresentaram contrarrazões ao recurso de ofício os sócios exonerados
pela decisão recorrida, vide documentos de e-fls. 657/706 e 719/768.
Após a apresentação do recurso voluntário, vieram os autos a este Conselheiro para
relato e voto.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722669/2017-82
5
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Antes de mais nada, é preciso deixar bem claro que não foi interposto recurso de
ofício por parte da DRJ, haja vista que o valor exonerado não superaria o limite de alçada
estabelecido pela Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, vigente à época em que exarada
a decisão recorrida. Assim, os documentos apresentados pelos apontados como responsáveis
solidários pela Autoridade Fiscal, de e-fls. 657/706 e 719/768, e intitulados de contrarrazões ao
recurso de ofício não serão conhecidos por absoluta ausência de objeto.
Já em relação ao recurso voluntário, boa parte das alegações nele contidas não
serão conhecidas por se revelarem inovadoras em confronto com a peça impugnatória de e-fls.
425/426 e 434/442. E não serão conhecidas justamente para se evitar a supressão de instância.
Me refiro às alegações abaixo:
1) Revogação técnica e tácita dos dispositivos legais que fundamentaram a
exigência por parte da Autoridade Fiscal - (i) os pagamentos sem causa ou a
beneficiário não identificado têm natureza jurídica de dividendos distribuídos;
(ii) a incidência de IRRF em respeito a beneficiários não identificados foi
tecnicamente revogada pela superveniência de legislação que vedou a emissão
de ações ao portador e amputou a alíquota de 35% do IRRF do subsistema
tributário do Imposto sobre a Renda; (iii) a Lei no 9.249/1996 revogou
tacitamente o IRRF incidente sobre pagamentos sem causa ou a beneficiário não
identificado, ao passo que a Lei no 9.250/1996 promoveu a revogação técnica
desse imposto; (iv) a aplicação do IRRF previsto no art. 74 da Lei no 8.383/1991,
somente toma lugar ante o suposto de que sobre os rendimentos pagos há a
incidência do IRPF. Sem isso, a norma perde sua razão de existir, qual seja, o seu
espírito anti abuso; (v) a Lei no 9.249/95 teria revogado tacitamente a Lei no
8.981/95 no que tange aos pagamentos desprovidos sem causa, haja vista que
tais pagamentos teriam natureza jurídica de dividendos; os pagamentos a
beneficiários não individualizados somente poderiam ser tributados por uma
alíquota, a de 35%, que teria vigorado apenas até 1995.
Igualmente não serão conhecidos as contrarrazões apresentadas ao recurso de
ofício, pelas mesmas razões já expostas anteriormente, ou seja, a própria inexistência de tal
recurso.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722669/2017-82
6
Inicialmente, a Recorrente repete em seu recurso voluntário, as mesmas alegações
já trazidas quando da impugnação a respeito da improcedência da acusação fiscal, que teria
qualificado os valores pagos aos acionistas a título de adiantamento de dividendos como sendo
pagamentos sem causa e/ou sem justificativa. Reforça o seu entendimento de que tais valores
foram comprovadamente feitos aos seus sócios a título de adiantamento de lucros. Propugna pela
realização de diligência/perícia contábil que, ao seu ver, demonstraria que todos os pagamentos
objeto do auto de infração teriam beneficiários e causa certos.
Muito bem. Haja vista a repetição dos argumentos já despendidos quando da
impugnação, adotarei e reproduzirei os mesmos termos da decisão recorrida para decidir, forte no
disposto no art. 114, § 12, do RICARF, desde já manifestando minha total concordância com os
seus termos.
Do IRRF.
5. Consoante TVF, regularmente intimada a comprovar as causas e operações
decorrentes de pagamentos registrados em sua escrituração, confirmados por
meio de extratos bancários da conta no 22.917-2, Agência 2210-1 - Banco
Bradesco, a Santana & Associados não lograra fazê-lo, inclusive quanto à
identificação dos beneficiários, na totalidade, motivo por que a parte não
comprovada foi tributada de ofício, com fundamento no art. 674 e §§ do RIR, de
1999.
6. Contrapôs-se nas impugnações, em essência, não haveria falar de operações
sem causa. Os pagamentos tratar-se-ia de "antecipação de dividendos", que só
sofreriam a incidência do IRRF acaso restasse demonstrado inexistência de lucro
acumulado na data da distribuição, que não seria o caso.
7. De sorte que a pretensão fiscal seria infundada, "pois os beneficiários dos
pagamentos foram identificados" e haveria "justa causa para o pagamento dos
recursos".
8. Não há acordar com a defesa. Como dito no item 19 do Termo de Verificação
Fiscal, as razões e os documentos apresentados pelo contribuinte, em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal 02, não são hábeis para comprovar as
causas/operações, tampouco os beneficiários, dos pagamentos em questão.
9. Com efeito, não há fiar na simples alegação, suportada por meros controles
internos, de que eles diriam respeito a despesas dos sócios, ou no registro
contábil com histórico de adiantamento, para concluir-se pela comprovação das
causas das operações; tampouco há concluir pela identificação dos beneficiários,
o que poderia ter sido feito por meio de outros elementos verbi gratia
apresentação de cópias dos cheques.
10. O argumento de que se trataria de distribuição antecipada de lucros não
merece respaldo, porquanto desprovido de comprovação; sequer se demonstrou
os valores foram recebidos pelos sócios ou por parte da Polis Propaganda e
Marketing (vide Pagamento de R$ 300.000,00 do dia 19.09.2012, informado
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722669/2017-82
7
como tendo sido feito a esta empresa, consoante Razão Analítico, à fl. 268), que,
releve-se, não figura como "sócia" da impugnante.
11. Em suma, o contribuinte não logrou comprovar as causas/operações dos
pagamentos em questão, tampouco os respectivos beneficiários, de sorte que
correta foi a constituição do crédito de IRRF, previsto no art. 674 e §§ do RIR, de
1999 .
A decisão recorrida é muito didática em relação ao tema, que também não carece
de maiores digressões por sua relativa frequência com que é tratado neste CARF. De toda forma,
faz-se necessário um breve complemento das razões aqui expostas por parte deste Relator.
Primeiramente, as alegações de que as suas demonstrações de resultado
comprovariam que em todos os períodos de apuração ora discutidos teriam sido apurados lucros e
que existiriam saldos de lucros acumulados suficientes para justificar as distribuições de
dividendos que teriam sido efetuadas, além de que, diante da existência de dividendos passíveis
de distribuição, estes poderiam ser pagos aos sócios ou a terceiros, desde que indicados por
aqueles, como na hipótese de pagamento por conta e ordem para quitação de despesas pessoais,
situação essa verificada no caso concreto, também não merecem ser acolhidas.
Independentemente da existência de lucros acumulados passíveis de serem
distribuídos, a Recorrente, no momento oportuno, ou seja, durante o procedimento fiscal e
mesmo quando da apresentação da impugnação, não logrou comprovar aquilo que a legislação lhe
exigia, ou seja, a efetiva causa dos pagamentos realizados e os seus beneficiários. Os documentos
apresentados ainda durante o procedimento fiscal, em resposta à Intimação Fiscal no 02 (vide e-
fls. 42/45), estão longe de serem passíveis de acatamento para realizar tal prova. Apenas para a
fácil visualização dos meus pares, colaciono abaixo um desses comprovantes apresentados pela
Recorrente (v. e-fls. 50/149):

Vejam que não há a indicação sequer de qual o sócio teria sido beneficiado com tal
pagamento. Outros documentos apresentados contém a informação de que diversos valores
teriam sido pagos a pessoas alheias ao quadro societário, como o Sr. André Santana (são vários
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722669/2017-82
8
pagamentos para este Senhor) sem nenhuma justificativa devidamente comprovada para tanto.
Assim, absolutamente correto o proceder, tanto da Autoridade Fiscal quanto da DRJ ao negarem o
acatamento de tais documentos. Apenas para reforçar o correto procedimento da Autoridade
Fiscal, verifica-se que ela teria acatado a maioria dos valores objeto da Intimação Fiscal no 02, se
considerados os valores envolvidos. Vejam:

Quanto ao pedido para a realização de diligência, também não vislumbro melhor
sorte à Recorrente, haja vista a sua desnecessidade. Não vejo como necessária a realização de
novas diligências, além daquelas já empreendidas nas fases anteriores do processo (procedimento
fiscal, impugnação etc) quando estão presentes nos autos todos os elementos necessários para
que a autoridade julgadora forme sua convicção. As diligências e perícias devem limitar-se ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, o que no
caso concreto não se faz necessário, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova
também incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas pala reabrir, por via indireta, a ação fiscal.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir as provas que
poderiam ser produzidas pela Contribuinte com a juntada de documentos ao autos no momento
oportuno (e esse “momento oportuno” encerrou-se com a apresentação da impugnação).
Também deve ser indeferido quando o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos autos.
Isto posto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário da Contribuinte e, na
parte em que conhecido, negar-lhe provimento.

Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.350 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722669/2017-82
9
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 803
DF CARF MF
Original